Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventuais vícios de tempestividade, dialeticidade e inovação recursal no recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006